Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Certificada a preclusão da decisão proferida nos embargos de declaração (ID 64489498), dê-se vista às partes para manifestação, no prazo legal, e para requererem o que entenderem de direito. Em seguida, à Secretaria da Primeira Câmara Cível para que proceda à alteração da classe processual de "Embargos de Declaração Cível" para "Agravo Interno Cível", em razão da interposição deste recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno com pedido de reconsideração, conforme previsto no artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.